Tribunal: TJES
Processo: 5006548-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006548-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO RIBEIRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE PRONÚNCIA. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado contra suposto ato coator, que proferiu decisão de pronúncia nos autos do processo nº 0004810-44.2023.8.08.0024. A defesa sustenta a ausência de demonstração do
animus necandi
, alegando que o fato corresponderia, no máximo, a lesão corporal, e requer, com isso, o reconhecimento de constrangimento ilegal e o relaxamento da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso em sentido estrito, visando à rediscussão de decisão de pronúncia já preclusa; (ii) verificar se há flagrante ilegalidade na decisão que justificaria a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que o
habeas corpus
não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, inexistente no caso concreto.

4. A decisão de pronúncia impugnada não foi objeto de recurso em sentido estrito, tendo ocorrido a preclusão, conforme certificado nos autos originários.

5. O juízo de origem fundamentou adequadamente a pronúncia, demonstrando a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, conforme exigido pelo art. 413, § 1º, do CPP.

6. A decisão de pronúncia não realiza juízo definitivo de culpa, apenas admite a acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento sobre a existência ou não do
animus necandi
.

7. A tese defensiva de desclassificação para lesão corporal exige prova inequívoca da inexistência de dolo de matar, o que não se verifica diante dos indícios constantes dos autos.

8. Ausente manifesta ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, mostra-se inviável o conhecimento do
writ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Writ
não conhecido.

______________________

Tese de julgamento
: 1. O
habeas corpus
não é cabível como sucedâneo de recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia preclusa, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade; 2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao juiz adentrar no mérito da acusação; 3. A existência de indícios mínimos de

animus necandi
impede a desclassificação da conduta para lesão corporal na fase de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada dos fatos.

D
ispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022.
STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; STJ, AREsp nº 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.05.2025; TJES, HC nº 5010712-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 19.03.2025; TJES, RSE nº 0013122-84.2012.8.08.0059, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº

5006548-83.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
S
:

ZADIR DO NASCIMENTO E OUTRO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA

PACIENTE:
MARCELO RIBEIRO

R
ELATOR
:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
MARCELO RIBEIRO

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos do processo nº 0004810-44.2023.8.08.0024, que proferiu decisão de pronúncia do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
“(...) a sentença de pronúncia não logrou êxito em demonstrar o animus necandi do acusado; tese levantada pela defesa e, que afastaria o crime de homicídio tentado, incidindo o crime de lesão corporal”
.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja reconhecido o constrangimento ilegal que o paciente sofre, com o consequente relaxamento da prisão preventiva.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13416043.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13465065, opinou pelo
não conhecimento
do
writ.

Pois bem. É imperioso ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“(...
)
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Tribunal da Cidadania, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
(grifei)

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
(grifei)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em verdade, a parte impetrante pretende questionar a r. decisão de pronúncia (id 65455476, dos autos originários), proferida em 17 de fevereiro de 2025, de modo que o presente
writ
está sendo manejado em detrimento do recurso em sentido estrito.

Sobreleva-se, inclusive, que a defesa deixou transcorrer
in albis
o prazo para manejo do recurso próprio, consoante se depreende da certidão de 66849466, do processo de referência, que atestou, em 9 de abril de 2025, que
“(...) a Sentença de Pronúncia precluiu para as partes”
.

Nesse cenário, rememoro que o posicionamento adotado pela Segunda Câmara Criminal está alinhado com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que vedam a rediscussão de decisões preclusas por meio de
habeas corpus
, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.

Nesse mesmo sentido, cito jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu do habeas corpus impetrado. A defesa sustenta omissão quanto à alegação de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e quanto à formulação genérica do quesito relativo à autoria do crime. II. Questão em discussão (I) examinar se houve omissão no acórdão embargado em relação às alegações de nulidade da decisão de pronúncia e da formulação dos quesitos. (II) definir se os embargos possuem caráter meramente infringente, visando à rediscussão da matéria já decidida. III. Razões de decidir nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame do mérito. O acórdão embargado enfrentou expressamente a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ. A decisão de pronúncia não foi impugnada por recurso próprio, o que inviabiliza sua rediscussão por meio de habeas corpus, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não se verifica na hipótese.
O entendimento adotado pela segunda câmara criminal está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, que vedam a rediscussão de decisão preclusa por meio de habeas corpus, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade.
lV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. a decisão de pronúncia não impugnada por recurso próprio não pode ser questionada via habeas corpus, salvo em casos de manifesta ilegalidade. dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 473.958/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, quarta turma, dje 01/08/2019. STF, HC 152.752, Rel. Min. Edson fachin, segunda turma, dje 17/12/2018.

(TJES; HC 5010712-28.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 19/03/2025)
(grifei)

Dito isso, sabe-se que a decisão de pronúncia é o momento em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Nessa esteira, na hipótese vertente, constato que o Juízo de primeiro grau pronunciou o paciente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto aos supostos crimes que lhe são imputados, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia. Senão vejamos:

“Com relação
à materialidade, verifico que restou comprovada através dos Laudos de Lesões Corporais de fls. 30 e 48 – ID 33941893.

No que diz respeito à autoria, segundo estatui o Código de Processo Penal, basta a presença de indícios para que o magistrado possa submeter o acusado ao Tribunal Popular, ou seja, aplica-se, in casu, o sistema da livre convicção do Juiz, tendo a prova circunstancial o mesmo valor probante das provas diretas.

(...)

Com efeito,
verifico que a prova testemunhal produzida, em especial o depoimento da vítima AMARILDO em Juízo, bem como os Laudos de Lesões Corporais presentes às fls. 30 e 48 apontam os indícios de autoria e materialidade atribuída ao acusado.

Nada obstante a patente controvérsia acerca da vigência, ou parêmia existência do princípio
in dubio pro societate
em detrimento do princípio do
in dubio pro reo
, a análise da mesma não deverá ser suprimida do Tribunal Popular do Júri.

Isso porque, na fase da formação da culpa não é dado ao juiz analisar minuciosamente a prova, a não ser quando ela se apresente transparentemente livre de qualquer dúvida, senão vejamos:

(...)

O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.

Por tais razões, entendo que o réu deve ser pronunciado, em razão da presença de indícios de autoria, sendo que as teses apresentadas pela Douta Defesa devem ser expostas aos Senhores Jurados perante o Tribunal do Júri Popular.”

Com efeito, a impronúncia ou a desclassificação da conduta somente são admissíveis quando os indícios de autoria ou materialidade forem manifestamente insuficientes para justificar a acusação, ou quando estiverem presentes, de forma inequívoca, circunstâncias que legitimem tais medidas.

Isso porque, na fase de pronúncia, aplica-se a lógica do
in dubio pro societate
, em prestígio à soberania do Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, inclusive nos casos em que subsistam dúvidas razoáveis quanto à responsabilidade penal do acusado.

A título ilustrativo, cito jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO JURI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acercada dinâmica dos fatos e decidir se a desclassificação para lesão corporal é cabível, diante da alegação de ausência de animus necandi. 2. O Tribunal ao manter a decisão de pronúncia pela prática do a quo, crime de homicídio tentado, destacou não ser possível descartar a vontade livre e consciente do recorrente de ter intentado contra a vidada vítima, sendo inviável, portanto, a desclassificação requerida pela defesa nesta fase processual, considerando a competência exclusiva do Tribunal do Júri.
3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a parte recorrente, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo em Recurso Especial a que se nega provimento.

(STJ; AREsp 2.900.809; Proc. 2025/0117755-0; PI; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/05/2025; DJE 28/05/2025)
(grifei)

________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A absolvição sumária com base em legítima defesa exige prova irrefutável da ocorrência da excludente, o que não se verifica nos autos, uma vez que a agressão da acusada ocorreu quando a vítima estava de costas, sem oferecer resistência, e foi interrompida por terceiros após múltiplos golpes. 4. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa carece de respaldo probatório, não sendo demonstrada situação extrema ou irresistível que justifique a conduta praticada. 5. A desclassificação para lesão corporal leve pressupõe a inexistência de qualquer indício de dolo de matar, o que não ocorre, pois o modus operandi, a escolha de instrumento letal e o número de golpes indicam plausibilidade do animus necandi. 6.
A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação, exigindo apenas materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo possível aprofundada análise probatória nessa fase, sob pena de violação da competência do tribunal do júri
. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária com base na legítima defesa só é admissível quando a prova da excludente for irrefutável e incontroversa. 2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que não se verifica quando há indícios mínimos de intenção de matar. 3. A decisão de pronúncia deve ser mantida sempre que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, cabendo ao tribunal do júri decidir sobre a veracidade das versões apresentadas. (...).

(TJES; RSE 0013122-84.2012.8.08.0059; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 27/05/2025)
(grifei)

Dessa forma, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
não conheço
do
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para não conhecer do presente habeas corpus.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.